Tribunal: TJES
Processo: 5007643-52.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007643-52.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PRISCILA BUEKER SARMENTO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5007643-52.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: PRISCILA BUEKER SARMENTO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos, no sentido de declarar a inexistência dos débitos referidos na petição inicial
[1]
, bem como condenou o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

O ato ilícito reconhecido consistiu na cobrança e inclusão do nome da Autora em cadastro de proteção ao crédito, por dívidas não reconhecidas, provenientes de clonagem de cartão de crédito.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE as dívidas questionadas foram estornadas; QUE a negativação decorreu de exercício regular de direito; QUE não há dano moral indenizável.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização das cobranças indevidas, da negativação, bem como do dano moral dela decorrente, porquanto guarda coerência com jurisprudência do STJ: «8) As instituições financeiras são responsáveis por reparar os danos sofridos pelo consumidor que tenha o cartão de crédito roubado, furtado ou extraviado e que venha a ser utilizado indevidamente, ressalvada as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Direito do Consumidor V, Edição n.º 161, precedentes REsp 1737411/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 12/04/2019; AgInt no AREsp 1147873/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; EDcl no REsp 1316348/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014. REsp 1537589/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, publicado em 16/04/2020; AgInt no AREsp 1595880/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/02/2020, publicado em 26/02/2020; AREsp 1492327/RS (decisão monocrática), Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/10/2019, publicado em 29/10/2019)».

De se registrar, ainda, o comportamento contraditório do Requerido quando, de um lado, alega que fez o estorno das compras fraudulentas; de outro, insiste na cobrança e na inclusão do nome da Autora em cadastro de inadimplentes.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
R$ 1.193,16 (um mil e cento e noventa e três reais e dezesseis centavos), com vencimento aos 06/08/2020, além dos valores cobrados nas demais faturas, que até o momento são: julho, correspondentes à R$ 2.497,59 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), já descontado o montante de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos); agosto, correspondentes à R$ 1.028,14 (um mil e vinte e oito reais e quatorze centavos); e setembro, correspondentes à R$ 1.147,17 um mil, cento e quarenta e sete reais e dezessete centavos, já descontado o montante de R$ 23,00 (vinte e três reais).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.